Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600747-43.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600747-43.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600747-
43.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Fabio Alex dos
Santos, candidato a vereador pelo município de Flórida/PR, nas Eleições Municipais de 2024, com
fulcro no artigo 30, III, da Lei n. 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.
23.607/2019, e determinou o recolhimento no montante de R$1.350,00 ao Tesouro Nacional,
solidariamente com a candidata doadora Vivian Vacholiz Marins Dall Ago, nos termos do art. 17,
§9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais relativas ao candidato Fabio
Alex dos Santos, Cnpj nº 56.528.787/0001-13 e CPF 024.879.169-90, concorrente ao cargo eletivo de
Vereador pelo PODE, nas Eleições Municipais de 2024, conforme exige a Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições) e a Resolução TSE nº 23.607/19. O examinador de contas emitiu Parecer Conclusivo
opinando pela desaprovação das contas, o qual foi acolhido pelo Juízo de 1º Grau, em face do
recebimento de recursos estimáveis em dinheiro suportados com recursos do FEFC destinado a
candidaturas femininas no montante de R$1.350,00, em desacordo com o art. 17, §§ 6º e 8º da
Resolução TSE nº 23607/2019, montante este já descontado os valores referentes aos materiais de
campanha considerado regular, bem como a existência de contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas, caracterizando omissão na prestação
de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a" da Resolução TSE 23607/209; SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIO ALEX DOS SANTOS (RECORRENTE)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FABIO ALEX DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458671
08/04/2025
18:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44458671 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871000000043402311
Número do documento: 25040818394871000000043402311
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/04/2025 17:52:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.591

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600747-
43.2024.6.16.0150 – Flórida – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FABIO ALEX DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRENTE: FABIO ALEX DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA
INCENTIVO
DE
CANDIDATURAS
FEMININAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO DIRETO
À
CANDIDATA
DOADORA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas apresentada por Fabio
Alex dos Santos, candidato ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024
no município de Flórida/PR. O juízo da 150ª

Num. 44458671 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871000000043402311
Número do documento: 25040818394871000000043402311
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/04/2025 17:52:18
Zona Eleitoral de Santa Fé/PR julgou
desaprovadas as contas ao identificar o
recebimento de doação estimável em
dinheiro por meio de verba do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC),
destinada
exclusivamente
ao
incentivo de candidaturas femininas, sem
comprovação de benefício direto à doadora.
No recurso, o prestador de contas pleiteou
a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, ou, subsidiariamente, a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as despesas realizadas com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC),
destinados ao incentivo de candidaturas
femininas, atenderam às exigências da
Resolução TSE nº 23.607/2019 quanto à
comprovação
de
benefício
direto
à
candidatura da doadora;
(ii) analisar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na
irregularidade constatada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §
6º, estabelece que os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) destinados ao incentivo de candidaturas femininas devem ser
aplicados exclusivamente para esse fim,
sendo vedado o uso desses recursos em
campanhas
masculinas,
salvo
se
comprovado benefício direto e inequívoco à
candidatura feminina, conforme previsto no
§ 7º.
A finalidade da norma é assegurar a
promoção da igualdade de gênero nas
disputas eleitorais, evitando o desvio de
recursos
públicos
destinados
a
candidaturas femininas para finalidades
alheias ao objetivo legal.

Num. 44458671 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871000000043402311
Número do documento: 25040818394871000000043402311
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/04/2025 17:52:18
No caso concreto, verificou-se que, apesar
de
parte
das
despesas
(R$
387,32)
relacionadas ao material publicitário ter sido
considerada regular por beneficiar ambas
as campanhas, não houve comprovação de
que as despesas com serviços advocatícios
e
contábeis
(R$
1.350,00)
trouxeram
benefício direto e exclusivo à candidatura
feminina, configurando irregularidade grave.
O § 8º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019 considera a aplicação irregular
dos recursos como desvio de finalidade,
sujeitando os responsáveis às sanções
previstas no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997,
além da devolução dos valores ao erário.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade não se
revela cabível, pois o valor irregular, além
de representar 77,7% do total de receitas
da campanha, não pode ser considerado
diminuto
em
termos
absolutos,
comprometendo a regularidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) por candidato do gênero masculino
somente é permitido quando comprovado
benefício direto e inequívoco à candidatura
feminina, sob pena de irregularidade grave.
A aplicação irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), destinados exclusivamente ao incentivo de candidaturas femininas,
configura desvio de finalidade e enseja a
desaprovação das contas, bem como a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não é
cabível
quando
a
irregularidade

Num. 44458671 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871000000043402311
Número do documento: 25040818394871000000043402311
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/04/2025 17:52:18
compromete parcela significativa das receitas da campanha, evidenciando
gravidade que inviabiliza a aprovação das
contas, mesmo com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/1995, arts. 38 e
seguintes; Lei nº 9.504/1997, arts. 16-C e
30-A; Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
17, §§ 6º, 7º, 8º e 9º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha de FABIO ALEX DOS SANTOS,
candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024, no município de Flórida/PR.
O juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR julgou desaprovadas as contas por ter verificado o
recebimento de doações de recursos estimáveis em dinheiro pagos por candidata que utilizou
verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinada ao custeio exclusivo
de campanhas femininas, sem comprovação de benefício à doadora.
O prestador de contas interpôs recurso aduzindo, em síntese, que as impropriedades apontadas
na decisão de origem não comprometeriam a regularidade das contas e que os recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) foram utilizados de forma compatível
com o disposto no § 7º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Argumentou que as despesas realizadas beneficiaram igualmente sua campanha e a da

Num. 44458671 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871000000043402311
Número do documento: 25040818394871000000043402311
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/04/2025 17:52:18
candidata doadora, configurando-se despesas comuns.
Alternativamente, pleiteou a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
com a aprovação das contas com ressalvas, e, subsidiariamente, a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional para regularização da prestação de contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 44284531).
Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, foram protocoladas duas
petições de renúncia de mandato pelos causídicos que representam o recorrente (id. 44370073 e
44388045), que restaram não conhecidas (id. 44388738).
Após a inclusão em pauta para julgamento, foi protocolada nova petição de renúncia (id.
44399284), que também não foi conhecida (id. 44399692).
Espontaneamente, o recorrente peticionou (44412133) noticiando a constituição de novos
patronos e requerendo que o feito somente seja levado a julgamento após o dia 17/03/2025,
juntando procuração (id. 44412135).
O pedido de habilitação dos advogados foi deferido e foi mantida a data de julgamento já pautada
para 20/03/2025, eis que posterior à solicitada (id. 44412411).
O recorrente manifestou-se novamente (id. 44424903), nominando a peça apresentada de
"petição de esclarecimento", na qual narra que o valor a recolher ao Tesouro Nacional a título de
repasses da cota feminina para candidatos homens já foi integralmente pago pela candidata a
prefeita, juntando documentos (id. 44424902).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 03/12/2024
(id. 44271009) e as razões foram protocoladas em 05/12/2024 (id. 44271010).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

Num. 44458671 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871000000043402311
Número do documento: 25040818394871000000043402311
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/04/2025 17:52:18
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores - principais destinatários dessas
informações - possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo Partidário ou FP - pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de
forma individualizada.
a) Recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
Foi constatado que o candidato recebeu recursos estimáveis em dinheiro provenientes de
doações realizadas pela candidata Vivian Vacholiz Marins Dall Ago, utilizando verba destinada
exclusivamente ao incentivo de candidaturas femininas.
A análise técnica apontou que o montante de R$ 1.350,00 foi empregado de forma indevida,
contrariando o disposto no art. 17, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda o uso desse
recurso para campanhas masculinas, salvo comprovação de benefício direto às campanhas
femininas.
A defesa sustentou que os materiais e serviços utilizados durante a campanha foram feitos em
benefício comum, atendendo ao § 7º do art. 17 da Resolução TSE, o qual permite o
compartilhamento de despesas desde que comprovado o benefício para a candidata doadora.
Pois bem. No que concerne à verba destinada exclusivamente ao incentivo de candidaturas
femininas, a Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que os recursos do Fundo Especial de

Num. 44458671 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871000000043402311
Número do documento: 25040818394871000000043402311
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/04/2025 17:52:18
Financiamento de Campanha (FEFC) devem ser aplicados exclusivamente em candidaturas
femininas, conforme disposto no art. 17, § 6º.
Este dispositivo veda o uso desses recursos para financiar campanhas de candidatos do gênero
masculino, salvo em situações específicas descritas no § 7º, que permitem o pagamento de
despesas compartilhadas com candidatos do gênero masculino, desde que essas despesas
sejam comprovadamente comuns e beneficiem diretamente a candidatura feminina.
O objetivo dessa norma é assegurar a promoção da igualdade de gênero nas disputas eleitorais,
garantindo que os recursos públicos destinados a incentivar a participação feminina não sejam
desviados para finalidades alheias ao seu propósito. A comprovação do benefício direto e
inequívoco à candidatura feminina é condição essencial para que o compartilhamento de
despesas seja considerado regular. Caso não haja essa demonstração, configura-se
irregularidade grave que pode acarretar a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao
erário.
No caso dos autos, apesar de a defesa ter alegado que o material publicitário foi produzido em
conjunto com a candidata doadora, o que justificaria a regularidade de parte das despesas
(totalizando R$ 387,32), conforme reconhecido pelo setor técnico, não foi apresentada qualquer
prova de que as despesas com serviços advocatícios e contábeis (R$ 1.350,00) trouxeram
benefício direto e exclusivo à candidatura feminina.
Nos termos do § 8º do art. 17, a aplicação irregular dos recursos configura desvio de finalidade,
sujeitando os responsáveis às sanções previstas no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, além da
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, conforme previsto no § 9º do mesmo dispositivo,
sendo o beneficiário solidariamente responsável pela devolução do montante.
Por fim, não é cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez
que além de o valor considerado irregular não poder ser considerado diminuto em termos
absolutos, representou 77,7% do total de receitas da campanha.
Diante do exposto, conclui-se que o candidato Fabio Alex dos Santos recebeu recursos
estimáveis em dinheiro cujo gasto eleitoral suportado pela doadora foi realizado com recursos
destinados exclusivamente ao incentivo de candidaturas femininas sem comprovar o benefício
direto à candidata doadora, configurando irregularidade grave, motivo pelo qual impõe-se a
manutenção da sentença em sua integralidade.
No que tange à documentação que instrui a "petição de esclarecimento", anota-se que não
impacta no julgamento do recurso, uma vez que somente apresentada posteriormente à emissão
do parecer conclusivo, o que caracteriza preclusão. Anota-se que, ainda que fosse conhecida,
não é suficiente para que se determine o afastamento da responsabilidade solidária pelo
recolhimento determinado em primeiro grau, questão que deve ser apreciada na origem, mesmo
porque o comprovante de pagamento indica o valor de R$ 7.026,38, não havendo qualquer
indicação de quais repasses irregulares abrange e, em específico, se abrange o valor repassado
ao recorrente.

Num. 44458671 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394871000000043402311
Número do documento: 25040818394871000000043402311
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/04/2025 17:52:18
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600747-
43.2024.6.16.0150 - Flórida - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 FABIO ALEX DOS SANTOS VEREADOR, FABIO ALEX DOS
SANTOS - Advogados dos RECORRENTES: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - PR28288, JOSE
GERONIMO BENATTI - PR7511, MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - PR38964 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025